Tribunal: TJMT
Processo: 0004366-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004366-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (APELADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR E EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo escritório de advocacia Passos &
Sticca
Sociedade de Advogados (PSAA) contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a restituição de valores ao Banco
Daycoval
S.A., sem condenar a Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A. ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a resistência da Massa Falida ao pedido de restituição caracteriza litigiosidade apta a justificar a condenação em honorários advocatícios; e (
ii
) determinar a classificação do crédito decorrente da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 88, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005 estabelece que a condenação em honorários advocatícios é cabível quando há contestação ao pedido de restituição, configurando litigiosidade.

No caso, a Massa Falida impugnou expressamente o pedido de restituição, alegando impossibilidade da medida e inadequação da via processual, o que caracteriza litigiosidade e impõe a condenação em honorários advocatícios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo resistência e litigiosidade em impugnações de crédito na recuperação judicial e falência, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, fixado a título de honorários advocatícios, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa e o tempo de duração do litígio.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, no caso concreto, devem ser classificados como crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, I-C, da Lei no 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A litigiosidade no pedido de restituição na falência, caracterizada pela impugnação da Massa Falida, impõe a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 88, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005.

O crédito decorrente de honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte vencedora deve ser classificado como extraconcursal, nos termos do art. 84, I-C, da Lei no 11.101/2005, quando decorrente de atuação após o decreto de falência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005,
arts
. 84, I-C, e 88, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2084997/GO
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14.04.2024.

TJMT, AI no 1001670-73.2023.8.11.0000
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.05.2023.

STJ, REsp no 1.152.218/RS
, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 07.05.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo escritório de advocacia
Passos &
Sticca
Sociedade de Advogados (PSAA)
em face da sentença que julgou procedente o Pedido de Restituição ajuizado pelo B
anco
Daycoval
S.A.
contra a
Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A.

Em síntese, postula a reforma da sentença no que tange a condenação da Grupal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do PSAA, por entender que não houve litigiosidade no caso.

Defende que houve litigiosidade no processo, porquanto a Grupal apresentou impugnação (ID 81878562) contestando os pedidos do Banco
Dayc
oval
, in
clusive com manifestação do Administrador Judicial pela improcedência dos pedidos (ID 113871812), o que gerou o exercício do contraditório pelo Banco
Dayc
oval
(ID
112087753).

Sustenta que o art. 88, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005 determina que, havendo contestação (litigiosidade), a massa falida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Destaca que a atuação do PSAA foi diligente e fundamental para o reconhecimento do direito do Banco
Day
coval
à
restituição, após 5 anos de litígio, justificando o arbitramento de honorários advocatícios.

Diante disso, o Apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Grupal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do PSAA, no percentual mínimo de 10% sobre o valor do crédito discutido na ação (R$ 668.966,58), a ser inscrito no Quadro Geral de Credores da Grupal como crédito extraconcursal, na subclasse do art. 84, I-C, ou subsidiariamente do art. 84, I-E, da Lei no 11.101/2005.

Sem contrarrazões (id 242281161).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (id 254040189) é pelo provimento do recurso, reconhecendo a existência de litigiosidade, caso em que a jurisprudência entende pelo arbitra
mento dos

honorários sucumbenciais em casos de impugnação de
crédito na recuperação judicial, desde que haja resistência, conforme os precedentes citados do STJ e do TJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo escritório de advocacia Passos &
Sticca
Sociedade de Advogados (PSAA) contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, nos autos do Pedido de Restituição no 0004366-15.2019.8.11.0041, que julgou procedente o pedido do
Banco
Daycoval
S.A
. em face da
Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A.,
determinando a restituição do valor de R$ 6.689.665,83 (seis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), sem, contudo, condenar a Massa Falida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do PSAA.

De início, consigno que de acordo com o artigo 90 da Lei 11.101/2005, da sentença que julga o pedido de restituição, cabível recurso de apelação sem efeito suspensivo.

No mérito,

sem delongas,
o recurso merece provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que o art. 88, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência) estabelece que,
"caso não haja contestação, a massa não será condenada ao pagamento de honorários advocatícios"
. A
contrario
sensu
, havendo
litigiosidade
, a condenação em honorários é medida que se impõe.

No caso em análise, verifica-se que houve resistência por parte da Massa Falida aos pedidos formulados pelo Banco
Daycoval
, configurando-se, portanto, a litigiosidade necessária para a condenação em honorários advocatícios, nos termos do dispositivo legal mencionado.

A litigiosidade restou evidenciada pela impugnação apresentada pela Massa Falida (ID 81878562
– na origem
), na qual contestou os pedidos do Banco
Daycoval
, sustentando a "impossibilidade de restituição" e argumentando que o
"pedido de restituição não é a via adequada para a satisfação da obrigação"
. Ademais, o Administrador Judicial, representante da Massa Falida, manifestou-se pela improcedência dos pedidos (ID 113871812
– na origem
).

Em razão dessa contestação, o Banco
Daycoval
foi intimado a exercer o contraditório, apresentando réplica às alegações da Massa Falida (ID 112087753
- na origem
), demonstrando a existência de um efetivo litígio entre as partes.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, havendo impugnação de crédito na recuperação judicial, com resistência e litigiosidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO.1. Tratam os autos da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da procedência da impugnação de crédito em recuperação judicial.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido do cabimento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no julgamento de impugnação do crédito no processo de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade conferida ao incidente. Precedentes.3. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
2084997 / GO, Relator(a): Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 14/04/2024, Data de Publicação: 17/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INCIDENTAL – LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na Recuperação Judicial, em havendo litigiosidade na Habilitação de Créditos, há condenação em honorários advocatícios de sucumbência.”
(TJMT - 1001670-73.2023.8.11.0000, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/05/2023, Data de Publicação: 18/05/2023)

Desse modo, tendo em vista a litigiosidade configurada nos autos, consubstanciada na impugnação e resistência da Massa Falida aos pedidos do Banco
Daycoval
, impõe-se a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 88, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005.

Quanto ao valor dos honorários, deve-se observar o parâmetro disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixando-se a verba honorária em percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que foi de R$ 6.689.665,83 (seis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Considerando a atuação diligente do PSAA, que foi fundamental para o reconhecimento do direito do Banco
Daycoval
após 5 anos de litígio, entendo razoável fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, o que totaliza o valor de R$ 668.966,58 (seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

P
or fim, no que tange à classificação do crédito decorrente dos honorários advocatícios, deve-se considerar a natureza
alimentar e extraconcursal.

A propósito, confiram-se a ementa do precedente qualificado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR.

ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal.

1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos
arts
. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.

2. Recurso especial provido."

(REsp n. 1.152.218/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/5/2014,
DJe
de 9/10/2014)

Dessa forma, considerando que o crédito principal do Banco
Daycoval
foi classificado como extraconcursal, nos termos do art. 84, I-C, da Lei no 11.101/2005, o crédito decorrente dos honorários advocatícios arbitrados em favor do PSAA deve ser inscrito como crédito extraconcursal
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
interposto pelo escritório de advocacia Passos &
Sticca
Sociedade de Advogados (PSAA) para:

(i) CONDENAR a Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A. ao pagamento de honorários advocatícios em favor do PSAA, no valor de R$ 668.966,58 (seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de R$ 6.689.665,83 (seis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos);

(
ii
) DETERMINAR que o crédito decorrente dos honorários advocatícios arbitrados seja inscrito no Quadro Geral de Credores da Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A. como crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, I-C, da Lei no 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025